Tribunal: TJES
Processo: 0006986-34.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006986-34.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GLEIDISON NAPONUCENO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu Gleidson Naponuceno da imputação do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de disparo de arma de fogo, considerando os depoimentos das testemunhas e o princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A testemunha Raphael de Assis Cesana afirma que nunca viu o acusado com arma de fogo e estava ao seu lado quando a polícia chegou, o que compromete a atribuição da autoria ao réu.

A testemunha Victor Venancio da Conceição Monteiro declara que não ouviu disparos de arma de fogo e afirma que, dada a proximidade das residências, teria ouvido caso os disparos tivessem ocorrido, reforçando a ausência de provas sobre a materialidade do fato.

Letícia da Silva, única testemunha que relata ter ouvido disparos, não consegue identificar o autor dos mesmos e afirma não ter feito o reconhecimento do acusado, limitando o valor probatório de seu depoimento para fins de comprovação da autoria.

A insuficiência de provas compromete o juízo de certeza quanto à participação do réu no delito, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A absolvição é medida adequada quando o conjunto probatório é insuficiente para confirmar a autoria e a materialidade do delito, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 10.826/03, art. 15.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006986-34.2017.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLEIDISON NAPONUCENO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
por irresignado com a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu o réu
GLEIDSON NAPONUCENO

do crime previsto no artigo 15 da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões o
parquet
estadual busca a condenação dos réus nos termos da denúncia.

Contrarrazões defensivas pelo improvimento do recurso ministerial.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo provimento do recurso interposto.

Destaco, inicialmente, que por incontestes a materialidade e a autoria delitiva, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pelos recorrentes.

O artigo 15, do Estatuto do Desarmamento, assim dispõe:

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Analisando detidamente as provas contidas nos autos, constato que inexistem razões para a modificação do édito absolutório. Vejamos.

A testemunha Raphael de Assis Cesana, disse que nunca presenciou o acusado com arma de fogo, e que estava do lado do acusado quando a guarnição policial chegou.

Victor Venancio da Conceição Monteiro, disse que não ouviu nenhum disparo e nem sabe dizer o motivo pelo qual o réu foi detido, aduzindo que caso houvesse havido disparo de arma de fogo, teria ouvido pois a distância entre as residências é pequena.

Letícia da Silva, a única testemunha ouvida em juízo, asseverou que apenas ouviu disparos de arma de fogo mas não sabe dizer quem os efetuou. Disse ainda que não viu o acusado descendo do cofre policial e que não fez o reconhecimento do acusado, e que em nenhum momento alguém mostrou o acusado para a depoente.

Portanto, o que se observa é que inexiste certeza acerca da participação do acusado no ato delitivo que lhe é imputado, devendo prevalecer in casu, o princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“
(...) A incerteza acerca da ocorrência dos fatos imputados e da autoria demanda a manutenção da absolvição proferida, com base no princípio do in dubio pro reo, não sendo cabível o pleito condenatório. (TJMG; APCR 0009389-71.2015.8.13.0284; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg. 31/10/2024; DJEMG 31/10/2024)”.

Outro não foi o entendimento do probo magistrado ao consignar em sua sentença que
“se o quadro probatório revela-se frágil e, portanto, insuficiente para a formação do juízo de certeza sobre os fatos em tese delituoso, a solução adequada é a absolvição do denunciado, nos termos do inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.